Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727278-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ APARECIDA FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por BEATRIZ APARECIDA FERREIRA DE BRITO (Id. 73640844), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id. de origem 241009642) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716022-31.2025.8.07.0007, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, considerou que a parte autora, ora agravante, não faz jus ao benefício, posto que aufere rendimento mensal bruto de quase R$13.000,00 (treze mil reais), de acordo com a declaração de imposto de renda e os contracheques, juntados no processo. Nesse sentido, não restou comprovada a situação de hipossuficiência, segundo o parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Em sede de razões recursais (Id. 73640844), a parte agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, posto que parte considerável do seu salário está sendo retida pelo agravado. Argumenta, ainda, que é inadequada a utilização de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte agravante não colacionou na peça recursal os comprovantes do imposto de renda e dos contracheques apresentados perante o juízo de origem, e, em razão do segredo de justiça, não é possível ter acesso nessa instância. Nesse cenário, intima-se BEATRIZ APARECIDA FERREIRA DE BRITO para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital